Tribunal: STF
Processo: ARE 1491760
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas editalícias, providência inviável na via extraordinária. Verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.